Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DIALETICIDADE. RECURSO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O juízo de admissibilidade recursal serve para à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
2. O confronto das razões recursais com o decidido em cognição exauriente pela sentença indica, para além da constatação de mera cópia da contestação, a falta de apontamento expresso das razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação específica contra o ato judicial recorrido.
3. O inconformismo do recorrente não pode se restringir à mera reapreciação do decidido, sendo imperioso que sua irresignação seja instrumentalizada, de forma técnica, com o apontamento específico dos motivos pelos quais o ato judicial combatido não deve subsistir. Precedentes TJDFT.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.